Tribunal: TJMT
Processo: 1013196-60.2025.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013196-60.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EGINO PINTO DA COSTA - CPF: 329.113.601-25 (RECORRIDO), AMILSON LUIS GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 495.597.291-87 (ADVOGADO), CRISTIANE APARECIDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 622.399.881-34 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0420-33 (RECORRENTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC E RCC). CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação Declaratória c/c Indenizatória por Danos Morais
ajuizada por
EGINO PINTO DA COSTA
, idoso e aposentado, reconhecendo a inexistência de contratação relativa a descontos em seu benefício previdenciário sob as rubricas
RMC (Reserva de Margem Consignável)
e
RCC (Reserva de Crédito Consignado)
, determinando a restituição em dobro dos valores e condenando o banco ao pagamento de
R$ 4.000,00
a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve comprovação da contratação que justificasse os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor;
(ii) estabelecer se a conduta do banco gera devolução em dobro e dano moral indenizável ou se configura mero aborrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco recorrente não comprova a existência do contrato nem a autorização dos descontos, ônus que lhe incumbia nos termos do
art. 373, II, do CPC
e do
art. 14 do CDC
, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços.

Nos termos da
Súmula 50 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
, a ausência de comprovação da contratação autoriza a declaração de nulidade do débito e impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, por inexistir engano justificável.

Contudo, quanto ao dano moral, não há elementos que demonstrem abalo à honra, humilhação, sofrimento ou violação aos direitos da personalidade do consumidor, de modo que o simples desconto indevido, desacompanhado de outros fatores agravantes, constitui mero aborrecimento, incapaz de ensejar reparação moral.

A jurisprudência desta Turma Recursal pacificou o entendimento de que o desconto indevido por contratação não comprovada de cartão consignado não gera dano moral
in re ipsa
, sendo indispensável prova do prejuízo extrapatrimonial efetivo (N.U 1005308-08.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, j. 04/12/2023; N.U 1031415-92.2023.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, j. 22/04/2024).

Inviável o pedido de compensação de valores, diante da ausência de elementos que permitam verificar eventual abatimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
para
afastar a condenação por danos morais
, mantendo-se a sentença quanto à declaração de inexigibilidade dos débitos e à restituição em dobro dos valores descontados.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da contratação autoriza a declaração de nulidade do débito e a restituição em dobro dos valores descontados.

O desconto indevido, sem demonstração de abalo à honra ou à dignidade do consumidor, configura mero aborrecimento e não enseja indenização por dano moral.

O ônus de comprovar a regularidade da contratação e a autorização dos descontos é do fornecedor do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turmas Recursais de MT, Súmula 50; N.U 1005308-08.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juana Cruz da Silva Clait Duarte, j. 04.12.2023; N.U 1031415-92.2023.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória c/c Indenizatória por Danos Morais ajuizada por
EGINO PINTO DA COSTA (id.
302879891)
.

O Recorrido, idoso e aposentado, alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário sob as rubricas
RMC
(Reserva de Margem Consignável) e
RCC
(Reserva de Crédito Consignado), totalizando R$ 887,64, sem que tenha contratado ou autorizado tais serviços (id.
302879900 e id. 302879396)
.

A sentença de origem declarou a inexigibilidade dos débitos, condenou o Recorrente à restituição em dobro e ao pagamento de
R$ 4.000,00
a título de indenização por danos morais (id.
302879888)
.

Em suas razões recursais, o Recorrente busca a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial, sustentando a legalidade da contratação. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da repetição do indébito em dobro e a exclusão ou redução do
quantum
indenizatório e ainda, subsidiariamente, a compensação dos valores já recebidos pela recorrida
(id.
302879891)
.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (id.
302879900)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025